Tribunal: TJES
Processo: 0004202-18.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004202-18.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DURVAL DUARTE CORTES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SISIPSEMG

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004202-18.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
DURVAL DUARTE CORTES

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SISIPSEMG

Ó
RGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DURVAL DUARTE CORTES contra acórdão unânime que negou provimento à apelação em ação de interdito proibitório movida pelo SISIPSEMG. Alega omissão quanto à análise do laudo pericial, da posse familiar, da manifestação da SPU, da vinculação dos documentos aos lotes litigiosos e do prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos elementos de prova e fundamentos legais indicados pelo embargante, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, não se prestando ao simples reexame da matéria já decidida sob fundamento diverso do desejado pela parte.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a prova pericial, reconhecendo seu valor como elemento relevante, mas não exclusivo, para a formação do convencimento do juízo, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A eventual limitação técnica da perícia não invalida a conclusão judicial amparada na análise conjunta do acervo probatório, inclusive documental e testemunhal, conforme autoriza o art. 479 do CPC.

A alegação de ausência de vínculo entre os documentos apresentados e os bens litigiosos foi enfrentada no voto embargado, que considerou suficiente o conjunto probatório para comprovar a posse legítima do autor da ação.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, sendo suficiente a análise da matéria controvertida; nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos mesmo que rejeitados.

A discordância da parte com a tese adotada pelo órgão julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de inconformismo que deve ser veiculado por meio do recurso cabível, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material no julgado.

A análise sucinta da prova pericial não configura omissão quando o acórdão fundamenta sua decisão no conjunto probatório dos autos.

Considera-se suficiente, para fins de prequestionamento, a simples suscitação da matéria nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004202-18.2017.8.08.0069

EMBARGANTE:
DURVAL DUARTE CORTES

EMBARGADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SISIPSEMG

Ó
RGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DURVAL DUARTE CORTES
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão de Id 8996603, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório ajuizada em seu desfavor pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SISIPSEMG.

Em suas razões de Id 11478113, o embargante alega omissão do julgado quanto à análise: (i) do laudo pericial; (ii) da ausência de vinculação entre os documentos do autor e os lotes objeto da lide (quadra “D”); (iii) da posse exercida por sua família; (iv) da manifestação da SPU; e (v) dos dispositivos legais suscitados com vistas ao prequestionamento.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

No caso, não se vislumbra a existência de omissão relevante, notadamente quanto ao enfrentamento da prova pericial, já que o voto embargado expressamente considerou seu conteúdo, ainda que de forma sucinta, ponderando-o em confronto com as demais provas constantes dos autos.
Ainda que a prova técnica eventualmente tenha revelado limitações quanto à identificação precisa dos bens objeto da controvérsia, o acórdão embargado reconheceu que a convicção do juízo foi legitimamente formada a partir da análise do conjunto probatório, considerado em sua totalidade, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a prova pericial foi tratada como elemento de instrução relevante, mas não exclusivo, sendo ponderada em cotejo com os demais meios de prova constantes dos autos, tais como documentos e depoimentos testemunhais. Reforça-se, nesse ponto, que o art. 479 do mesmo diploma legal estabelece, de forma expressa, que:

“O juiz apreciará a prova pericial [...] indicando na decisão os motivos que o levam a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo [...].”

No mesmo sentido, a alegação de ausência de correspondência entre os documentos apresentados e os bens efetivamente litigiosos foi devidamente enfrentada no julgado, que concluiu pela suficiência do acervo probatório para demonstrar a legitimidade da posse exercida pela parte autora, assentando, de modo claro, que a impugnação formulada pela parte adversa não logrou êxito em infirmar a veracidade dos elementos constantes dos autos.

Importa ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Por fim, a alegação de que a matéria não foi examinada sob o prisma pretendido pelo embargante não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição. Trata-se de inconformismo com a tese adotada, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não por embargos aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.